Tribunal: TCU
Processo: 010.236/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2172022, modalidade Pregão e Uasg 925933 (Objeto: Aquisição de Cadeiras Administrativas para as Superintendências Estaduais dos Correios, por meiode Sistema de Registro de PreçosCONSIDERANDO SEREM PROCESSOS IDENTICOS QUE VARIAM SOMENTE QUANTO AS UNIDADES A SEREM ATENDIDAS E VISANDO A CELERIDADE NA ANALISE, TAMBÉM JUNTA-SE AOS AUTOS O EDITAL N 214/2022)

Inteiro teor:
Acórdão 4098/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e em sintonia com os pareceres dos autos (peças 14-15), em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 010.236/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Florianrius Comércio & Instalações de Móveis Eireli (72.426.141/0001-81) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Pâmella Naves de Oliveira (33338/OAB-GO), representando a Florianrius Comércio & Instalações de Móveis Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.